Tribunal: TJDFT
Processo: 0721275-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE QUATRO MESES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA.

1. O Código de Processo Civil – CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

2. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – demonstrada pelo credor –, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. Considera-se relevante período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado e a consequente satisfação do crédito.

3. Na hipótese, a última pesquisa de bens no SISBAJUD foi realizada em 06/05/2022. O lapso de quatro meses desde a última diligência é relativamente curto considerando os propósitos da nova pesquisa.

4. O decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável: atende às mencionadas condições. A decisão deve ser mantida - independentemente de novo recurso – até completar os seis meses da última pesquisa

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para observar o prazo de seis meses para acionar sistema reiterado de consulta - teimosinha.